Tribunal: TJSP
Processo: 1004505-35.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução. Pedido de justiça gratuita indeferido. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004505-35.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCINI RUSING MACHADO e SIDNEI MARTINIANO MACHADO, é
apelado CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-35.2019.8.26.0007
2
Apelação Cível no 1004505-35.2019.8.26.0007 – São Paulo
Apelantes: Francini Rusing Machado e Sidnei Martiniano Machado
Apelada: Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42024)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
improcedente
os
embargos à execução. Pedido de justiça
gratuita
indeferido.
Intimação
para
recolhimento do preparo não atendida.
Aplicação da penalidade de deserção, que
impede
o
conhecimento
das
razões
recursais.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 504/512) interposta
por Francini Rusing Machado e Sidnei Martiniano Machado contra a
sentença (fls. 409/502) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca de São Paulo, que julgou
improcedente os embargos à execução opostos por eles contra
Centerleste Empreendimentos Comercial Ltda.. De início, requerem a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, discorrem sobre
a contratação do espaço para realização do evento. Dizem que levaram
em consideração a estrutura e apoio ofertado. Afirmam que o espaço
acabou por se mostrar inadequado para locação de qualquer tipo de
negócio. Aventam a ocorrência de cerceamento de defesa. Asseveram
sobre a falta de liquidez e certeza do título executivo. Argumentam
sobre a não adequação do espaço locado. Postulam a reforma da
sentença.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelo
Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda. às fls. 515/524. Suscita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-35.2019.8.26.0007
3
preliminarmente, a deserção recursal. Postula, no mais, o não
provimento do recurso.
Por despacho devidamente fundamentado,
restou indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação
dos apelantes para que procedam ao recolhimento do preparo, no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção.
Certificado às fls. 532 o decurso de prazo para
manifestação dos apelantes.
É a essência do relatório.
O artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Conforme constou da decisão de fls. 528, em
que o disposto no § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil/2015, a
simples declaração de pobreza não vincula a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, e gera apenas uma presunção relativa de
incapacidade da parte para o custeio processual.
Portanto, uma vez não comprovado o
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, restou
indeferido o pedido e determinada a intimação dos apelantes para que
procedam ao recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, nos
termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil/2015, sob pena
de deserção.
Regularmente intimados para recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-35.2019.8.26.0007
4
custas de preparo, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo,
conforme certidão lavrada às fls. 532.
Com efeito, convém conferir os comentários
de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição
revista, ampliada e atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881:
Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no
preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento
do recurso.
Diante
do
exposto,
considerando-se
a
aplicação da deserção como medida imperativa, o exame do mérito
resta prejudicado.
Destarte, julga-se deserta a apelação, nos
termos do que dispõe o artigo 1.007, do Código de Processo Civil/2015.
Deixa-se de majorar a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil/2015, vez que já fixada no patamar
previsto no § 2o, do mesmo dispositivo legal, considerando-se os termos
do artigo 827, § 2o, do diploma processual.
Posto isto, não se conhece da apelação.
Mario A. Silveira
Relator